Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735225-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO VILLA GRECIA, ASSOCIACAO DE MORADORES EXCLUSIVA DO BLOCO A DO EDIFICIO VILLA GRECIA AGRAVADO: CONDOMINIO VILLA GRECIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EXCLUSIVA DO BLOCO A DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713371-26.2021.8.07.0020, manejada em desfavor das Agravantes pelo CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as Rés, ora Agravantes, abstenham-se da prática de atos inerentes à administração do Condomínio, ora Agravado, sob pena de multa. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Preliminarmente, associe-se o presente feito aos autos de no 0706329-23.2021.8.07.0020. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que as requeridas se abstenham de praticar atos inerentes a administração do condomínio referente ao Bloco A do Condomínio Villa Grécia, bem como que se abstenham de criar conflitos no ambiente condominial, com fundamento na legitimidade de poder administrar o bloco A do Condomínio Villa Grécia. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No entanto, o pedido de coibir a Ré de praticar conflitos no ambiente condominial é vago e não nominado, pois o conceito de conflito pode ser interpretado subjetivamente. Nota-se que a síndica Juarina de Aguiar Nunes Gonzaga é a legitima representante do Condomínio CONDOMINIO VILLA GRECIA, até decisão em contrário no presente feito. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque eventual interferência de pessoa ilegítima na administração do condomínio pode causar danos de difícil reparação. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto conferir a administração condominial à pessoa legítima para exercê-la. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas se abstenham de praticar atos inerentes a administração do condomínio referente ao Bloco A do Condomínio Villa Grécia, sob pena de multa fixada por este juízo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada ato praticado e comprovado nos autos. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 14 de setembro de 2021 17:55:02.” Dizem as Agravantes o Agravado “induziu o Poder Judiciário, especialmente a Magistrada de Piso, em erro ao confundir e tratar maliciosamente as duas associações agravantes como um único ente, objetivando assim privar a Associação de Moradores Exclusiva do Bloco A de administrar os interesses do seu bloco” (Num. 30399587 - Pág. 4). Argumentam que sua missão institucional consiste na defesa dos interesses dos associados, os quais vem sendo vilipendiados pelos atuais representantes do Agravado com a salvaguarda do Poder Judiciário. Ressaltam que “a Associação do Villa Grécia não pratica e nem praticou nenhum ato relativo à administração do condomínio do bloco A. Por vezes a Associação do Villa Grécia atuou para defender os interesses dos seus associados, moradores do Bloco A, contra os diversos atos criminosos praticados contra eles e com conivência da administração atual do condomínio” (Num. 30399587 - Pág. 5). Acrescentam que “a Associação do Villa Grécia não tem ligação ou ingerência em relação à Associação de Moradores Exclusiva do Bloco A do Edifício Villa Grécia que consiste em um condomínio de fato, instituído para administrar o Bloco A do Edifício Villa Grécia.” (Num. 30399587 - Pág. 5/6). Asseveram as Recorrentes que o “Bloco A foi abandonado pela construtora inicialmente responsável pelo empreendimento. Com isso, o Bloco A foi construído com recursos próprios dos promitentes compradores do Bloco A, associados da 1a Agravante, e diante da entrega do empreendimento no corrente ano, resolveram instituir um condomínio exclusivo para gerir o seu próprio Bloco A.” (Num. 30399587 - Pág. 6). Já o Bloco B, prosseguem as Agravantes, “foi entregue pela construtora inicialmente responsável pela conclusão do empreendimento em 2011, momento em que foi constituído o condomínio autor, criado para gerir o Bloco B. Portanto, inexiste vedação legal e jurisprudência para coexistência dos dois condomínios, pois ambos são de fato e serão válidos até a instituição do condomínio legal e definitivo com a regularização jurídica do empreendimento.” (Num. 30399587 - Pág. 6). Desse modo, entendem as Agravantes que ambos os condomínios existentes são de natureza fática, o que permite a coexistência das referidas entidades associativas, cujos objetivos são distintos e bem definidos, já que cada uma foi constituída para administrar o respectivo bloco. Sustentam que, segundo o art. 1.332 do Código Civil, “a instituição do condomínio somente ocorre após o registrado no Cartório de Registro de Imóveis, do ato entre vivos responsável pelo fracionamento do imóvel” (Num. 30399587 - Pág. 7), o que não se verifica quanto ao Agravado, já que não houve tal registro e nem poderia haver, notadamente em face da inexistência de memorial de incorporação e de carta de habite-se. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, “suspendendo os efeitos da ata falsificada até o julgamento definitivo do mérito” (Num. 30399587 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 30399590 e 30399591). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DO VILLA GRÉCIA e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES EXCLUSIVA DO BLOCO A DO EDIFÍCIO VILLA GRÉCIA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0713371-26.2021.8.07.0020, manejada em desfavor das Agravantes pelo CONDOMÍNIO VILLA GRÉCIA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as Rés, ora Agravantes, abstenham-se da prática de atos inerentes à administração do Condomínio, ora Agravado, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, em princípio, nos termos da ata de assembleia realizada em 2011 (Num. 101710212 do Feito originário), foi aprovada a convenção que constituiu o Condomínio Villa Grécia, localizado na Rua 3 Norte, Lote 5, Águas Claras-DF. Desse modo, nos moldes do art. 1.333 do Código Civil, a referida convenção tornou-se, desde então, obrigatória para todos os titulares de direitos sobre as respectivas unidades, sejam elas localizadas no bloco A, sejam localizadas no bloco B. As alegações de irregularidades formuladas pelas Agravantes, salvo melhor juízo, não têm o condão de afastar a sujeição dos titulares de unidades do bloco A à convenção do condomínio. Registre-se que a querela existente entre os condôminos quanto à validade da ata da assembleia em que se elegeu a atual diretoria do Condomínio Autor/Agravado (Feito n.o 0706329-23.2021.8.07.0020), de igual modo, qualquer que seja o resultado de mérito, não terá o condão de afastar parte dos condôminos da sujeição à convenção, haja vista que a submissão legal à convenção independe quem ocupe, temporariamente, os cargos da diretoria. Ademais, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.” (Súmula 260, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2001, DJ 06/02/2002, p. 189). Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador